Tribunal: TJMT
Processo: 0007769-43.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007769-43.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L. Y. C. S. - CPF: 048.714.421-01 (APELADO), CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 026.944.081-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 026.944.081-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), TANIA MARIA CARDOSO SILVA AMANCIO - CPF: 004.615.588-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHEÇEU DO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO VINDICADO NOS AUTOS COMPROVADO POR RELATÓRIO MÉDICO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO SIMPLES DOS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO APENAS DO ESTADO DE MATO GROSSO NA OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR O TRATAMENTO DE SAÚDE À REQUERENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL NO QUE TANGE A ALEGAÇÃO DA CORRESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INTERESSE RECURSAL APENAS DO DEMANDANTE – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

2 - Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

3 - O litisconsórcio, na espécie, é facultativo simples, por opção da parte autora, que escolhe contra quem, dos responsáveis solidários, quer demandar, e, no caso em comento, a opção foi por demandar contra o Município de Rondonópolis e contra o do Estado de Mato Grosso, estabelecendo sua pretensão em razão de tais entes na inicial.

4 - O Juízo singular, analisando a pretensão, julgou improcedente o pedido inicial com relação ao Município de Rondonópolis, e procedente quanto ao Estado de Mato Grosso, determinando que apenas este ente estatal providencie o tratamento descrito na inicial, assim, da sentença que julga a pretensão em desfavor de apenas um dos réus, pode manejar recurso de apelação, quanto ao ponto, somente o demandante, pois cabe somente a ele considerando a natureza do litisconsórcio, o interesse recursal para estender a condenação ao Ente que, pela sentença, não foi condenado.

5 - A finalidade do instituto da solidariedade é a satisfação da pretensão do autor, que deixou de manejar recurso contra a sentença, já que obteve o direito ao tratamento médico necessário, logo,
inexiste interesse recursal do Estado em pretender a reforma da sentença no ponto
, e, eventual corresponsabilidade entre os Entes Públicos deverá ser solvida em demanda própria, sem envolver a parte autora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA N. 0007769-43.2018.8.11.0003

APELANTE/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO: L.Y. C. S. E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por L.Y. C. S, por intermédio da Defensoria Pública,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, julgou a demanda nos seguintes termos:

Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido por LOUISI YASMIN CAETANO SANGALI,
impondo ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer, consistente na disponibilização do integral tratamento de saúde da paciente que, por ora, corresponde ao fornecimento de 01 BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G (USO CONTÍNUO), 01 APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO DO QUICK-SET/COMPRA ÚNICA, 12 (CAIXA COM 10 UNIDADES) CATETER-PARADIGM QUICK-SET – 6MM CÂNULA / 60 CM TUDO/ COMPRA MENSAL, 01 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2/ UMA PEÇA POR ANO, 01 CARELINK USB/ COMPRA ÚNICA e 12 (CAIXA COM 05 UNIDADES) ENLITE SENSORES / COMPRA MENSAL, tendo em vista o diagnóstico de diabete mellitus INSULINO-DEPENDENTE (CID E10), sob pena de bloqueio de valores de verbas públicas.

E, por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial em face do Município de Rondonópolis
, por tratar-se de, como já dito, de prestação de serviços de alta complexidade, bem como visando o respeito a repartição de competência.

[Destaquei]

Não houve a condenação dos Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

É relatado na inicial que, a Requerente, que ao tempo da distribuição da demanda possuía doze anos de idade, foi diagnosticada com diabete mellitus insulino-dependente (CID E10), assim, inicialmente, foi realizado tratamento medicamentoso, que era facilmente disponível, porém não se obteve sucesso no controle da doença com a utilização deste tratamento.

Deste modo, a médica que acompanhava a menor recomendou a utilização, urgentemente, de equipamento próprio para o tratamento, o qual, a pedido da própria médica, foi cedido por uma empresa privada, pelo período de um mês, sendo comprovada a eficácia deste, e, inclusive, ressaltado no relatório médico anexo aos autos, que este equipamento é o único a ter resultados positivos, não havendo outros similares de outras marcas.

Ocorre que, mesmo tendo sido realizado pedido à Câmara Técnica do SUS, esta não forneceu qualquer posicionamento acerca do caso, restando, assim, necessário o ajuizamento da demanda.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

O Juízo singular
concedeu a tutela provisória de urgência
vindicada nos autos, conforme se pode constatar na decisão disponível no ID n. 21274990, que foi proferida nos seguintes termos:

Assim, acolho o pedido inicial e, diante da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável, caso não faça o tratamento médico adequado, conforme prescrito na inicial,
CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
impondo a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis,
consistente no fornecimento de

01 BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G (USO CONTÍNUO), 01 APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO DO QUICK-SET/COMPRA ÚNICA, 12 (CAIXA COM 10 UNIDADES) CATETER-PARADIGM QUICK-SET – 6MM CÂNULA / 60 CM TUDO/ COMPRA MENSAL, 01 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2/ UMA PEÇA POR ANO, 01 CARELINK USB/ COMPRA ÚNICA e 12 (CAIXA COM 05 UNIDADES) ENLITE SENSORES / COMPRA MENSAL à paciente LOUISE YASMIN CAETANO SANGALI, tendo em vista o diagnóstico de diabete mellitus insulino-dependente (CID E10), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação
.

A liminar não foi cumprida espontaneamente pelos Requeridos, razão pela qual, foi determinado o bloqueio de verbas públicas nas contas do Estado de Mato Grosso, conforme se pode constatar nos IDs ns. 21276462 – 21276468.

Adveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 21277456, alegando unicamente a questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas relativas ao direito à saúde, aduzindo que o Município de Rondonópolis deve ser responsabilizado solidariamente a prestar o tratamento médico vindicado na inicial.

L.Y.C.S, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo provimento do mesmo,
para reconhecer a obrigação solidária do Município de Rondonópolis em garantir o direito à saúde da parte Autora.

O Município de Rondonópolis também apresentou Contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, requerendo o desprovimento deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se
pelo
provimento do recurso, retificando a sentença, tão somente para que o Município de Rondonópolis figure conjuntamente com o Estado de Mato Grosso no polo passivo da lide.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de agosto 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por L.Y. C. S, por intermédio da Defensoria Pública,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, julgou a demanda nos seguintes termos:

Isto posto, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido por LOUISI YASMIN CAETANO SANGALI, impondo ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fazer, consistente na disponibilização do integral tratamento de saúde da paciente que, por ora, corresponde ao fornecimento de 01 BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G (USO CONTÍNUO), 01 APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO DO QUICK-SET/COMPRA ÚNICA, 12 (CAIXA COM 10 UNIDADES) CATETER-PARADIGM QUICK-SET – 6MM CÂNULA / 60 CM TUDO/ COMPRA MENSAL, 01 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2/ UMA PEÇA POR ANO, 01 CARELINK USB/ COMPRA ÚNICA e 12 (CAIXA COM 05 UNIDADES) ENLITE SENSORES / COMPRA MENSAL, tendo em vista o diagnóstico de diabete mellitus INSULINO-DEPENDENTE (CID E10), sob pena de bloqueio de valores de verbas públicas.

E, por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial em face do Município de Rondonópolis, por tratar-se de, como já dito, de prestação de serviços de alta complexidade, bem como visando o respeito a repartição de competência.

[Destaquei]

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.
(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Pois bem.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, resta-se demonstrada a necessidade de ser disponibilizado à Requerente o tratamento de saúde vindicado nos autos, eis que consta no feito documento médico, assinado pela Dra. Ane Claudia Amaral Vilela – endocrinologista pediátrica (CRM 6977 – MT), disponível no ID n. 21274982, asseverando o seguinte:

Paciente, sexo feminino, com 12 anos, estudante, púbere,
apresenta diabetes mellitus tipo 1 insulino dependente, diagnosticado em 2012, em quadro de CETOACIDOSE diabética.
Tendo sido acompanhada desde então, por médicos especialistas, com uso regular das medicações e adequações ao estilo de vida saudável.
Experimentando insulinas, atualmente disponíveis, sem sucesso no controle do diabetes, demonstrado por elevadas taxas glicêmicas e também da hemoglobina glicada, que são os indicadores de qualidade do controle desta doença.

Dentre os esquemas insulínicos experimentados, incluem-se as insulinas NPH com três fracionamentos diários, insulinas ultra-rápidas (análogos insulínicos Lispro e Aspart às refeições) até as mais modernas insulinas basais também análogas tipo glargina, com período além de 6 meses, associadas a sensibilizadores dos receptores celulares insulínicos orais (METFORMINA).

Todos os esquemas terapêuticos experimentados não conseguiram o controle aceitável da glicemia.

Os agravantes do diabetes incluem-se a própria gravidade desta síndrome, além do tempo de doença longo. O que levaria todas as complicações existentes (retinopatia diabética, nefropatiadiabética, entreoutras
). Considerando o esgotamento de todas as alternativas tradicionais para o tratamento do seu diabetes, se fez necessário indicar-lhe a BOMBA INFUSORA DE INSULINA do tipo minimed modelo 640G que, além da infusão contínua de insulina em micro doses no subcutâneo, possibilita a monitorização continua da glicose intersticial com envio dos exames a cada 5 minutos por radiofrequência – fabricada nos Estados Unidos da América, e vendida para o Brasil pela Medtronic do Brasil, aprovada tanto pelo DFA – Food and Drugs Agency dos EUA, quanto pela

ANVISA.

A pedido médico, a Medtronic do Brasil aceitou emprestar para a paciente, limitado por 01 mês, uma BOMBA INFUSORA DE INSULINA para ser realizado teste terapêutico, que se comprovou eficaz graças ao seu sistema de sugestão de dose de infusão de bolus insulínico pré-refeição, não disponível em equipamentos similares de outras marcas.

A Paciente atende a todos os pressupostos básicos oficiais para uso deste equipamento, como a de realizar automonitorização frequente da glicemia capilar, aceitar as recomendações médicas, ter boa adesão ao tratamento, vontade de melhorar o controle da glicemia e motivação ao tratamento intensivo. Também apresenta expectativas realísticas desta forma de tratamento que em anexo subscreve. Sendo assim, eu como médica que acompanha a cliente atesta e formaliza a indicação técnica deste tipo de tratamento com o equipamento – Bomba infusora de insulina Minimed 640g—como o melhor até agora, único tratamento de sucesso para esta paciente.
O uso deste equipamento exige, para seu funcionamento, insumos básicos como insulina do tipo Aspart (Novorapid) ou Lispro (Humalog) e matérias descartáveis, de troca periódica como cateter e reservatórios. Tal indicação encontra-se de acordo e preenche os critérios técnicos.

Especificação dos equipamentos e materiais de troca periódica necessária para utilização da bomba de infusão de insulina – modelo paradigma MMT 754 DA MEDTRONIC:

01 BOMBA DE INSULINA MINIMED 640G (USO CONTÍNUO)

01 APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO DO QUICK-SET/COMPRA ÚNICA

CATETER-PARADIGM QUICK-SET – 6MM CÂNULA / 60 CM TUDO (CAIXA COM 10 UNIDADES) / COMPRA MENSAL

01 TRANSMISSOR GUARDIAN LINK2/ UMA PEÇA POR ANO

01 CARELINK USB/ COMPRA ÚNICA

ENLITE SENSORES (CAIXA COM 05 UNIDADES) / COMPRA MENSAL
.
[Destaquei]

Destarte, tenho que restou comprovado a imprescindibilidade do tratamento médico indicado para a infante.

Por outro lado, verifico que
o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 21277456,
alegando unicamente a questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas relativas ao direito à saúde
, aduzindo que o Município de Rondonópolis deve ser responsabilizado solidariamente a prestar o tratamento médico vindicado na inicial,
bem como que a parte demandante/Autora não interpôs recurso se insurgindo quanto à este ponto da sentença,

assim,
constato estar ausente o
interesse recursal do Estado de Mato Grosso, não devendo o apelo ser conhecido.

Explico melhor.

Colhe-se dos autos, que foi proposta por Louisi Yasmin Caetano Sangalli, representada por sua genitora Claudia Cristina de Souza, ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência,
em face
do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Rondonópolis
, almejando a condenação destes na obrigação de prestar diversos medicamentos e equipamentos à infante.

Por oportuno, relembro que o litisconsórcio, na espécie, é
facultativo simples
, por opção da parte autora, que escolhe contra quem, dos responsáveis solidários, quer demandar, e, como ressaltado acima, no caso em comento, a opção foi por demandar
contra o Município de Rondonópolis e contra o do Estado de Mato Grosso,
estabelecendo sua pretensão em razão de tais entes na inicial.

O
Juízo singular
, analisando a pretensão,
julgou improcedente o pedido inicial com relação ao Município de Rondonópoli
s
, e procedente quanto ao Estado de Mato Grosso, determinando que apenas este ente estatal providencie o tratamento descrito na inicial.

Destarte, entendo que, contra a sentença que julga a pretensão em desfavor de apenas um dos réus, pode manejar recurso de apelação, quanto ao ponto decidido, somente o demandante/Autor, pois cabe somente a ele, considerando a natureza do litisconsórcio, o interesse recursal para estender a condenação ao Ente que ele escolheu inicialmente e a sentença rejeitou.

Ademais, tenho que a questão em exame não é relativa a solidariedade entre os Entes Públicos, sedimentada, mas com a
inexistência de interesse recursal
por parte do corréu no tocante à extensão dos efeitos da condenação ao Município, quando a parte autora resignou-se com a solução de primeiro grau.

Assim, embora se possa reconhecer que o Município tenha responsabilidade solidária, juntamente com o Estado, para responder pelo tratamento médico postulado, não possui o recorrente interesse recursal, para postular a reforma da sentença quanto ao ponto.

Isso porque, a finalidade do instituto da solidariedade é a satisfação da pretensão da parte Autora, que, reitero, deixou de manejar recurso contra a sentença, já que obteve o direito ao tratamento médico necessário.

Inexiste, desse modo, interesse recursal do Estado em pretender a reforma da sentença no ponto
, e, eventual corresponsabilidade entre os Entes Públicos deverá ser solvida em demanda própria, sem envolver a parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO EM UTI. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRAUMATISMO INTRACRANIANO - CID 10 S06.2.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO
LITISCONSÓRCIO

SIMPLES

FACULTATIVO
. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE RECURSAIS DO ESTADO
. HONORÁRIOS DEVIDOS AO FADEP PELO MUNICÍPIO. CABIMENTO. 1. Incumbe aos Municípios, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico necessário para tratar as enfermidades dos cidadãos.
2. Legitimidade passiva e responsabilidade solidária dos entes públicos reconhecida. O
litisconsórcio
,
na espécie, é
facultativo
,
incumbindo ao autor escolher contra quem, dos responsáveis solidários, quer demandar. Ação ajuizada contra o Município de Santa Maria e o do Estado do Rio Grande do Sul. A despeito disso, em face da sentença que julga a pretensão em desfavor de apenas um dos réus, pode manejar recurso somente a autora, carecendo ao corréu interesse recursal. 3. A finalidade do instituto da solidariedade é a satisfação da pretensão da parte demandante. Assim, não tendo apelado contra a sentença que condenou apenas o Estado, inexiste legitimidade e interesse recursal do último em pretender a reforma do julgado no ponto. Eventual corresponsabilidade entre os Entes Públicos deverá ser resolvida em demanda própria.
4. Tendo havido pretensão resistida, a condenação sucumbencial decorre do princípio da sucumbência, insculpido no artigo 85 do CPC, sendo corolário lógico da procedência do pedido, lembrando, ainda, que a condenação em honorários em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEP se justifique em razão de a Defensoria Pública não pertencer à mesma pessoa jurídica de direito público que o Município. NÃO CONHECERAM DO APELO DO ESTADO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO, UNÂNIME.

(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70075396192, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 16-11-2017)
[Destaquei]

Logo, existindo, eventualmente, base para amparar a insurgência do Estado relativamente ao custeio do tratamento médico, e sua divisão de responsabilidade de acordo com o regramento do SUS, cabe-lhe, em ação própria, demandar regressivamente o Município, e não pretender, nesses autos, a extensão dos efeitos da sentença sem a interposição de apelação pela parte Autora.

Neste contexto, ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso,
e, em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020